Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO RESIDENCIAL. LIMINAR.
I – O agravante-réu insurge-se contra a decisão concessiva da liminar de despejo, aduzindo que o imóvel lhe foi cedido gratuitamente para residir com sua família e que formulou na contestação pedido de usucapião. No entanto, a ação é de despejo por falta de pagamento, está amparada em contrato de locação de imóvel rural para fim residencial; o instrumento não possui garantia e a r. decisão agravada admitiu a prestação de caução pelo valor dos aluguéis em atraso. Mantida a r. decisão agravada.
II - Agravo de instrumento desprovido.